Tribunal: TJDFT
Processo: 0731010-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731010-15.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES, em face de REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA. As partes realizaram acordo, o qual encontra-se juntado no ID 182738000. No ID 191325347, a exequente noticiou o descumprimento do acordo e requereu o prosseguimento deste cumprimento de sentença. A Decisão de ID 195021291 deferiu a retomada da execução e intimou o executado para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. O executado, no ID198986430, impugnou o descumprimento do acordo. Réplica no ID 200279903. A Decisão de ID 201609963 determinou: a) a intimação do exequente para manifestar se possui interesse em manter o acordo celebrado, encerrando o presente cumprimento de sentença; b) e, caso o exequente não possua interesse em manter o acordo celebrado, a intimação do executado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo exequente no ID 200279903. O exequente, no ID 202347708, manifestou pelo descumprimento do acordo e pelo prosseguimento da execução para perseguir o saldo devedor de R$ 16.407,22. Ademais, requereu a penhora via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". No ID 203721613, o exequente afirma: a) que já adimpliu integralmente o acordo de boa-fé; b) que o suposto descumprimento do acordo não gerou nenhum dano comprovado ao exequente; c) que deve ser observada a teoria do adimplemento substancial (ou inadimplemento mínimo). Ademais, requer que seja reconhecido o cumprimento do acordo e a cobrança indevida por parte da exequente. No ID 203721618, e anexos, o exequente junta os comprovantes de pagamento das parcelas do acordo. É o relatório. Decido. A Cláusula 2.7 do acordo juntado nestes autos (ID 182738000) é clara ao estabelecer que, caso não haja o pagamento de qualquer parcela na data do vencimento, considerar-se-á revogado o acordo firmado, com o vencimento antecipado das parceladas em aberto e com a perda do desconto concedido, além da incidência de honorário de cumprimento de sentença, multa, correção monetária e juros de mora. O acordo estabelecido entre as partes fixou que os pagamentos das parcelas deveria ocorrer no dia 22 de cada mês. Observando os comprovantes juntados no ID 203721618, e anexos, é possível constatar que o executado atrasou as parcelas de fevereiro, março, abril e junho. A exequente veio aos autos requerer o prosseguimento da execução quando do atraso da terceira parcela, referente ao mês de março. Intimado, para pagar o débito total, nos termos da Decisão de ID 195021291, o executado reconheceu o atraso no pagamento e escolheu continuar adimplindo as parcelas do acordo. Por mais que sejam atrasos curtos, o que se observa é que o executado atrasou reiteradamente o pagamento das parcelas, deixando de observar a data acordada, dia 22, mesmo após intimado da petição que noticiou os descumprimentos (ID 191325347) e da Decisão de ID 195021291, também atrasando as parcelas de abril e junho. Necessário registrar que as penalidades estipuladas no acordo para o caso de descumprimento existem justamente para coibir atrasos e inadimplementos. Desta maneira, diante do deliberado atraso no pagamento das parcelas, da inobservância da cláusula 2.7 do acordo juntado nestes autos (ID 182738000), REJEITO a impugnação apresentado pelo executado e DETERMINO o prosseguimento do cumprimento de sentença para perseguir o saldo devedor, aplicadas as penalidades estipuladas no acordo de ID 182738000. Ademais, verifica-se que o executado já foi intimado para pagar o débito (Decisão de ID 195021291), mas permaneceu inerte. Assim, defiro a realização de busca de ativos perante o sistema SISBAJUD, neste primeiro momento sem repetição programada. Valor da pesquisa: R$ 16.407,22. Aguarde-se o prazo de 3 dias corridos e tornem os autos conclusos para a juntada dos resultados. Para assegurar o resultado útil da medida, mantenha-se em sigilo a presente decisão até que venha aos autos o resultado da pesquisa, intimando-se as partes em seguida.” O Agravante sustenta (i) que devido a dificuldades financeiras atrasou o pagamento da segunda parcela do acordo em apenas cinco dias, com acréscimo de juros; (ii) que atrasou em apenas dois dias o pagamento da terceira parcela, sem prejuízo para o Agravado; (iii) que a pretensão do Agravado enseja enriquecimento sem causa; e (iv) que continuou os pagamentos e quitou a última parcela em 24/06/2024, primeiro dia útil ao vencimento. Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para declarar o adimplemento integral do acordo. Preparo recolhido (ID 62215528 e 62215527). É o relatório. Decido. Em princípio, pequeno atraso no pagamento configura mora que, uma vez suprida, restabelece a regularidade da pactuação e, por via de consequência, não legitima a retomada da execução com acréscimos punitivos. À falta, portanto, ao menos em sede cognição sumária, de inadimplemento apto a respaldar a aplicação da cláusula 2.7 do acordo celebrado entre as partes, não parece justificável a continuidade da execução. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da continuidade do cumprimento de sentença, com a adoção de medidas voltadas a constrição de bens do Agravante. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator